Tribunal: TJMT
Processo: 1032628-84.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032628-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), DARIO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 712.572.841-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), M L PEIXARIA EIRELI - ME - CNPJ: 12.113.630/0001-51 (APELADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS - CPF: 918.306.051-00 (APELADO), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 712.572.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELIO BARTOLOMEU FERREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 045.870.331-11 (ASSISTENTE), LUCIMAR BRAGA - CPF: 984.102.961-87 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO MENDONCA - CPF: 893.199.741-87 (ASSISTENTE), M L PEIXARIA EIRELI - ME - CNPJ: 12.113.630/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS - CPF: 918.306.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 712.572.841-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI - ME

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

M L PEIXARIA EIRELI - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

DARIO TAVARES DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS ANTES DO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO –
TEMA 243
DO STJ – JUNTADA DE DOCUMENTO (CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA) APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SE DEU ANTES DE QUALQUER REGISTRO DE PENHORA – COMPROVAÇÃO - E – CONTRADITÓRIO GARANTIDO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E DESCONTOS DOS CHEQUES NOMINAIS DADOS PARA PAGAMENTO DO IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – CANCELAMENTO DAS CONSTRIÇÕES – NÃO OFERECIMENTO DE RESPOSTA PELO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

A rejeição da arguição de impenhorabilidade do bem nos autos da ação principal não gera coisa julgada material em relação ao terceiro que não integrou o procedimento executivo.

Consoante o
Tema 243
do STJ julgado em recurso repetitivo, a juntada aos autos dos embargos de terceiros, ainda que após a interposição do recurso, da cópia integral do contrato de compra e venda do imóvel outrora pertencente à devedora, com o selo de autenticação dando conta de que o negócio se deu em momento anterior ao registro da penhora impugnada, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem, com a baixa do respectivo registro.

Afinal, segundo a jurisprudência do STJ, a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, desde que garantido o contraditório (REsp 1678437/RJ).

Embora o
Tema 872
do STJ preveja que o terceiro embargante deve arcar com o ônus de sucumbência no caso de deixar de registrar a aquisição do imóvel antes da penhora, deverá ele ser isento do pagamento de honorários advocatícios se o embargado sequer se dignou a responder aos embargos de terceiro.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI - ME

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

M L PEIXARIA EIRELI - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

DARIO TAVARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI - ME
contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1032628-84.2021.8.11.0041, a qual julgou improcedente a pretensão da apelante que objetivava a desconstituição da
s penhoras efetivadas sobre os imóveis matriculados no CRI do 7º Ofício desta Capital sob os ns. 26.464 e 26.465, nos autos do cumprimento da sentença proferida na Ação n. 0051100-97.2014.8.11.0041, no qual figura como exequente o
BANCO DO BRASIL S/A
e como executados, a empresa
M L PEIXARIA EIRELI - ME

e

MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS,
condenando a embargante ao pagamento das custas processuais, ficando, porém, isento do pagamento dos honorários advocatícios em razão de os embargados não ofertarem resposta.

Narra que adquiriu os mencionados imóveis da Sra.
MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS
em 07.03.2018, através do
Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóveis Urbanos
, tratando-se de dois lotes sobre os quais se encontra edificada uma casa residencial de 340 m2, a ser registrada nas respectivas matrículas pela adquirente apelante, tendo sido ajustado pelo negócio o preço de R$550.000,00.

Alega que todo o preço do negócio já foi quitado, conforme demonstrariam os 25 (vinte e cinco) comprovantes apresentados, sendo 3 (três) de transferências bancárias em favor da empresa
LL Com. de Pescados
, num total de R$156.000,00 e o restante em 22 (vinte e dois) cheques, no valor de R$15.500,00 cada, nominais à
Maria Luanna Neres
, todos vencidos entre 15.01.2018 e 15.12.2018, e já descontados.

Registra que, além de as assinaturas dos signatários do mencionado instrumento contratual contar com o devido reconhecimento de firma, certo seria que desde a efetivação do negócio os imóveis se encontram sob a posse de
DARIO TAVARES DOS SANTOS
– que é sócio da recorrente
PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI – ME
–, conforme demonstrariam os comprovantes e faturas de água, energia, IPTU de 2018 a 2021 e seguro imobiliário, todos em nome de
DARIO
.

Sustenta, nesse viés, serem ilegítimas e inadequadas as penhoras que se busca levantar à medida em que, inexistindo qualquer registro de tais constrições nas matrículas dos mencionados imóveis em março de 2018, a aquisição de tais bens se deu de forma legítima e imbuída de boa-fé.

Discorre sobre cada uma das cinco teses paradigmas que deram origem ao
Tema 243
do STJ, firmadas por ocasião do julgamento do REsp n. 956.943/PR sob o rito dos recursos repetitivos.

Aduz que, além de ignorar o mencionado paradigma, a sentença teria ainda deixado de observar a orientação da Súmula 375 do STJ, e as regras dos artigos 799, inciso IX, 828 e 844, todos do CPC/15 – segundo os quais incumbe ao exequente a averbação da penhora para a presunção de conhecimento de terceiros – negando, ainda, vigência ao art.54 da Lei n.13.097/2015, que teria consagrado o
princípio da concentração dos atos
na matrícula do imóvel.

Assevera, ainda, que diferentemente do consignado na sentença, não há cogitar da ocorrência de coisa julgada material pelo que restou decidido no Proc. 51100-97.2014.8.11.0041, haja vista o que dispõe o art.506 do CPC/15.

Reforça que, nos termos da jurisprudência desta Câmara, sob a relatoria desta Desembargadora, a sentença faz coisa julgada apenas em relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros que não participaram da respectiva lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI - ME

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

M L PEIXARIA EIRELI - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

DARIO TAVARES DOS SANTOS

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelo contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos com vistas excluir dos efeitos da execução os imóveis matriculados sob os
ns. 26.464 e 26.465 do CRI do 7º Ofício desta Capital.

Ao fundamentar o veredicto negativo, assim ponderou o magistrado sentenciante.

“[...]

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial.

Analisando os autos verifica-se que a questão posta na inicial dispensa maiores delongas, pois já dirimida nos autos principais,
sendo a matéria alcançada por coisa julgada material, pois a questão sobre a compra e venda do bem, já restou dirimida
.

Em simples análise ao processo em apenso, verifica-se que fora exarada sentença em 10.03.2015, qual acolheu o pedido exordial e declarou o débito de R$326.645,94 em favor do exequente Banco do Brasil S.A – Id nº 40434571-pág. 128 e 177, com a intimação para dar início ao cumprimento da sentença em 23.06.2017 – 40434571-pág. 163, qual valor atualizado era de R$538.973,01 – Id nº 40434571-pág. 160, com o comparecimento da empresa executada em 10.02.2015, sem o depósito da garantia.

No feito principal foram realizadas diversas tentativas de reaver os valores pela instituição financeira, ora embargada, todavia, sem êxito. Até que se chegou aos imóveis de matrícula nº 26.464 e 26.465 de propriedade de Maria Luanna Neres dos Santos, ora embargada, ocasião em que foi determinada a penhora e avaliação dos imóveis – Id nº 54776913-pág. 01.

Nesse sentido, vislumbra-se do feito associado, que houve a citação da requerida, ora embargada em 2014, ainda na fase de conhecimento, tendo ocorrido à venda dos imóveis objeto desta ação apenas no ano de 2018, quando esta já tinha conhecimento da ação, ainda mais, quando a sentença condenatória fora exarada em 10.03.2015, razão pela qual não deve ser acolhida a tese apresentada pelo embargante.

Outrossim, é uníssono que após a citação a parte executada/requerida não pode desfazer de seus bens para garantir a execução proposta. Entretanto, a executada/embargada, após a citação vendeu o bem de sua propriedade a terceiros, conforme anunciado na inicial.

Apesar do embargante anunciar que quando da compra do bem não havia restrição, por certo, para se garantir deveria exigir certidão negativa de débitos, para consolidar o negócio jurídico, pois se agisse desta forma, verificaria que a ação associada tramita desde o ano de 2014, não podendo os bens dos executados serem negociados, a partir da citação válida, que ocorreu no caso.

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito exordial, considerando que o bem lhe foi vendido após a citação da parte executada no processo/executivo em apenso.

Desta feita, evidente que a presente ação não merece acolhimento. Primeiro, por tratar a questão de coisa julgada material. Segundo, após a citação não poderia o devedor desfazer de seus bens ante a dívida constituída.” (ID. n.
117292508 - Pág. 3/4)

Inconformada, se volta a terceira embargante contra a sentença pelas razões expostas no relato.

Inicialmente, de se ressaltar que o fato de ter sido rejeitada a arguição de impenhorabilidade do imóvel nos autos do cumprimento da sentença proferida na nos autos da
Ação de Cobrança
n. 0051100-97.2014.8.11.004 não faz coisa julgada nos autos dos embargos de terceiro como supôs a magistrada sentenciante.

Afinal, consoante bem destacou a apelante em suas razões, o art.506 do CPC/15 prescreve que
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
.

Assim, eventual reconhecimento da penhorabilidade do imóvel em decisão proferida
Ação de Cobrança
n. 0051100-97.2014.8.11.0041 ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor d
a empresa
M L PEIXARIA EIRELI - ME

e

MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS
, não atinge a terceira embargante que não participou da referida lide.

Mas não é só.

Acerca da questão de fundo devolvida a este Tribunal, cumpre lembrar que, a
o julgar o REsp n. 956943/PR, a Corte Especial do STJ afetou através do
Tema 243
, como representativo de controvérsia
repetitiva
, a questão relativa aos requisitos necessários ao reconhecimento de fraude de execução envolvendo a aquisição, por terceiros, de bens imóveis do devedor insolvente ou em situação de pré-insolvência.

Na ocasião restaram cristalizadas cinco teses paradigma assim destacadas:

“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4
. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Nesse viés, é bem verdade que, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 1018250-52.2021.8.11.0000, interposto contra a decisão inicial que indeferiu o pedido liminar de levantamento das constrições efetivadas sobre as mencionadas matrículas, esta C. Câmara negou provimento ao referido recurso por entender que a documentação apresentada não seria capaz de garantir a aplicabilidade do mencionado paradigma.

Isso porque, a despeito de a apelante afirmar que adquiriu o imóvel objeto da penhora na data de 07.03.2018, ao propor os embargos de terceiro, a cópia do contrato de compra e venda firmada entre a executada e a terceira embargante não trazia o selo de autenticação das assinaturas dos signatários.

Ocorre que, intimado do aresto proferido no mencionado agravo, e tomando ciência dos fundamentos do desprovimento de seu recurso depois de já ter interposto a presente apelação, o patrono da embargante juntou os documentos de IDs. ns. 120235492, 120235495 e 120235497.

E nesses documentos, a cópia do instrumento contratual foi trazida em sua integralidade, constando da última página do documento o carimbo e o selo do Cartório do 4º Ofício da Capital, dando conta de que o negócio havido entre uma das executadas e a embargante, ora apelante, realmente se efetivou em 07.03.2018. Vejamos (ID. n. 120235492 - Pág. 8):

Tal documento, como se vê, muda completamente o quadro processual posto à medida em que, extirpando qualquer dúvida de que o negócio se deu em 07.03.2018, resta presumida a boa-fé da terceira embargante na aquisição do imóvel ora penhorado pois, à época, não havia registro das constrições impugnadas, tampouco qualquer outra anotação da existência da ação.

Nesse viés, importante adiantar, desde logo, que o fato de tal documento ser apresentado somente após a interposição do apelo não impede que seja considerado por esta Câmara pela busca de um julgamento justo.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“
a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente.”
(REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018)

No caso, determinada a sua intimação para se manifestar acerca de tais documentos (ID. n. 122601467 - Pág. 1), o banco apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo fixado, conforme certidão de ID. n. 125002679.

De todo o modo, o êxito dos embargos de terceiro não se assenta exclusivamente na prova da anterioridade da pactuação do contrato de compra e venda.

Robustecem essa presunção de boa-fé na aquisição do imóvel pela terceira embargante os comprovantes de IDs. ns. 120235495 e 120235497,
sendo 3 (três) de transferências bancárias (TEDs) em favor da empresa
LL Com. de Pescados
, num total de R$156.000,00 e o restante, em 22 (vinte e dois) cheques, no valor de R$15.500,00 cada, dos quais 20 (vinte) nominais à
Maria Luanna Neres
, e 2 (dois) nominais a
Emerson Neves
,

todos vencidos entre 15.01.2018 e 15.12.2018, e já descontados.

Sendo assim, à míngua de provas da má-fé da apelante, imperiosa a reforma da sentença a fim de se reconhecer a impenhorabilidade dos
imóveis matriculados no CRI do 7º Ofício desta Capital sob os ns. 26.464 e 26.465.

Por outro lado, a procedência dos embargos de terceiro não garante à embargante o direito à verba de sucumbência.

Isso porque, ao julgar o REsp 1.452.840/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao seu
Tema 872
, segundo o qual
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

Considerando que, no caso, a terceira embargante não providenciou o registro da aquisição dos imóveis da devedora antes da penhora e que, apesar de citada, o banco embargado não ofereceu objeção ao intento da apelante, tem-se que o ônus de sucumbência deve ser suportado pelo recorrente.

Considerando, no entanto, que a instituição financeira embargada sequer ofereceu resposta aos embargos, mantenho o ponto da sentença em que
isentou a apelante do pagamento dos honorários advocatícios em razão de os embargados não ofertarem resposta.

Do contrário, aliás, haveria clara violação ao princípio processual do
non reformatio in pejus
.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença de modo a julgar procedentes os embargos de terceiro originários e reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis matriculados sob os ns. 26.464 e 26.465 CRI do 7º Ofício desta Capital, devendo ser cancelados os registros das constrições nas respectivas matrículas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022